Tribunal: STF
Processo: HC 207723
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Deusdete Francisco Cerqueira Filho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    II - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    Agravo Regimental desprovido.



    (HC 692.926 AgRg, ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT))



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja revogada a prisão preventiva do paciente em virtude da inidoneidade dos fundamentos que a decretaram.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, considerando que a pleiteada revogação da prisão preventiva do paciente sequer teve o mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância. 



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 



    Finalmente, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à situação de pandemia atual.



    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.



    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada a situação de vulnerabilidade da paciente decorrente da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716 AgR, ministro Celso de Mello; HC 189.421 ED, ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752, ministro Marco Aurélio; HC 191.080 AgR, ministra Cármen Lúcia. 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator